Tribunal: TJSP
Processo: 2168447-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Irresignação do executado contra diversos temas em discussão no Primeiro Grau. Inadmissibilidade.

NULIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO FOI ANALISADA NO BOJO DA R. DECISÃO IMPUGNADA. Impossibilidade de conhecimento de matéria não debatida na ratio decidendi. Risco de supressão de instância. Recurso não conhecido neste ponto.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Irresignação do executado contra diversos temas em discussão no Primeiro Grau. Inadmissibilidade.

NULIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO FOI ANALISADA NO BOJO DA R. DECISÃO IMPUGNADA. Impossibilidade de conhecimento de matéria não debatida na ratio decidendi. Risco de supressão de instância. Recurso não conhecido neste ponto.

CORRETA A NEGATIVA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Recorrente que é empregado federal. Padrão social muito acima da média dos brasileiros. Observações pertinentes do Egrégio Juízo a quo.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA RESERVADA ÀQUELES COM ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Acesso à Justiça condicionado pelas normas infraconstitucionais. Prestação de serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por taxas. Assistência judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não constitui benesse automática.

IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CARÁTER DOS VALORES BLOQUEADOS. Ampliação das hipóteses de proteção legal que não dispensa a demonstração da condição do valor. Ausência de indícios mínimos que as quantias bloqueadas em contas bancárias possuam natureza de dinheiro poupado ou outro caráter alimentar (salários, proventos de aposentadoria, etc). Ônus do qual o devedor não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, inciso I, e art. 854, § 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade excepcionalmente afastada. Precedentes desta Colenda Câmara.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.